Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-02.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702633-02.2018.8.07.0014 RECORRENTE: LEILA HELENA RODANOVES IVANOVIC NEVES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A CONTENTO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Código de Defesa do Consumidor disciplina que é dever do fornecedor assegurar ao consumidor informações claras a respeito dos produtos e serviços contratados. 2 – No caso dos autos, observa-se que o contrato entabulado entre as partes cumpriu todos os ditames da legislação consumerista na medida em que forneceu ao consumidor, de modo claro e transparente, as informações relevantes a respeito do que estava sendo contratado. 3 – Assim, não há que se falar em restituição do indébito, nem danos morais. 4 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 138 e 139, inciso I, ambos do Código Civil; bem como 6o, inciso III, 14, 42, 51, § 1o, inciso III, todos da Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que nunca se utilizou de nenhum cartão, nem para compras nem para saques. Aduz que o cartão indicado no contrato jamais teria sido entregue, que não deu autorização para desconto em conta corrente, que não há prova de saque nem de empréstimo vinculado a cartão de crédito. Por fim, defende a necessidade de restituição do valor cobrado em dobro e a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais. Invoca dissenso pretoriano quanto aos pontos, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 138 e 139, inciso I, ambos do CC; bem como 14, 42, 51, § 1o, inciso III, todos da CDC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à invocada divergência jurisprudencial nem quanto ao aventado malferimento do artigo 6o do CDC. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “observa-se que o contrato entabulado entre as partes cumpriu todos os ditames da legislação consumerista na medida em que forneceu ao consumidor, de modo claro e transparente, as informações relevantes a respeito do que estava sendo contratado”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame das cláusulas do contrato objeto da lide e das provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1629368/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009